Tribunal: TCU
Processo: 031.993/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10997/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.993/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Hirisson Ambrosio Belim (XXX.688.722-XX); Iris Antonio Ferreira de Souza (XXX.783.461-XX); Jose Valney Muniz Rodrigues (XXX.153.323-XX); Marcos Diogo de Siqueira (XXX.247.413-XX); Maria Candida de Melo (XXX.189.271-XX); Maria Cristina Rodrigues Cavalcante (XXX.847.103-XX); Rita de Cassia Chaves Oliveira Saboia (XXX.013.103-XX); Ronaldo Goncalves Maia (XXX.508.956-XX); Rosimari Ferreira Tominato (XXX.219.379-XX); Timoteo Scherer (XXX.306.209-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.